Tribunal: TJDFT
Processo: 0733804-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0733804-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0705559-70.2020.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada para que seja determinada a prorrogação/renovação do contrato de prestação de serviços 11/2020, nos termos do padrão no 02/2002, SIGGO no 041108, Processo no 00050-00022162/2020-74, determinando a descentralização de recursos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE à SETUR/DF, para possibilitar o oferecimento das diárias ainda disponíveis (4.735) ou enquanto durar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias). Narra que ajuizou a ação de origem para prorrogar o programa de hospedagem para Policiais Penais (agentes de execução penal), firmado em 27.05.2020 através do contrato de prestação de serviços no 11/2020 entre a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR e a empresa APOIO HOTÉIS, EVENTOS E TURISMO EIRELLI até exaurir as diárias previstas no projeto básico elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ou seja, as 10.800 diárias disponibilizadas ou enquanto durar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no prazo máximo de 180 dias. Acrescenta que o prazo inicial do contrato era 45 dias, no entanto ele foi prorrogado uma vez pelo mesmo período, com o vencimento em 24.08.2020. Informa, ainda, que o objeto é a prestação de serviços de hospedagem e hotelaria, em apartamento individual, com café da manhã, almoço e jantar para alojar os profissionais da carreira de execução penal, à época vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e, que agora passam a ser vinculados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária terem informado desinteresse em renovar o contrato. Consignou que o motivo invocado pela Administração não se limitou a uma questão burocrática relacionada à origem dos recursos orçamentários destinados ao custeio das hospedagens, diante da criação de uma nova Secretaria que passou a abrigar, mas também em razão da queda do número de infectados, concluindo-se que o período de vigência já atendeu satisfatoriamente à finalidade do contrato, que foi a preservação da saúde dos servidores. Assim, não se vislumbrou o direito dos servidores a exigir a manutenção do serviço, sendo que o fato de o número de hospedagens inicialmente planejado não ter sido alcançado não significa que a Administração seja obrigada a manter o vínculo contratual até seu completo esgotamento. Também foi ressaltado que o contrato foi estabelecido com prazo limitado, até mesmo em razão da excepcionalidade da medida de disponibilizar hospedagens aos agentes que atuam no sistema penitenciário, sendo que, finalizado o período de vigência, impõe-se reavaliação dos fatos, com análise global de todos os dados que tenham relevância sanitária e para a preservação da saúde dos agentes e, uma vez que a Administração considerou desnecessária a continuidade do serviço diante da redução dos casos de contaminação, não se justifica interferência judicial para obrigar a renovação do contrato, sem que o SINDPEN tenha apresentado dados consistentes que refutem o motivo invocado pela autoridade administrativa. Quanto ao argumento de que a suspensão do serviço de hospedagem pode prejudicar a atuação dos agentes de segurança, considerou-se que a opção pela não renovação do contrato derivou exatamente da redução do número de vítimas da COVID-19 no âmbito daquela Pasta. O agravante se insurge contra esta decisão no presente recurso. Sustenta que o contrato deve ser prorrogado como “mecanismo de preservação da saúde física e mental dos substituídos, em especial dos seus familiares que fazem parte do grupo de risco, além de colaborar pela regular manutenção dos serviços, porquanto evitará o afastamento dos servidores”; Aduz que, ainda que tenha ocorrido oscilação na quantidade de infectados, a manutenção da medida de hospedagem dos substituídos é essencial, porquanto ainda persiste um número significativo de novas contaminações. Acrescenta que os substituídos que utilizam as diárias são aqueles que residem com familiares de grupos de risco, motivo pelo qual a “não renovação do contrato colocará a vida desses familiares em risco, além de contrariar as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, que impõem ao poder público adotar, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais essenciais ao controle de doenças e a manutenção da ordem pública”. Assevera que a negativa de renovação do contrato viola o direito fundamental a vida, saúde e dignidade da pessoa humana, constitucionalmente resguardados a todos os servidores pertencentes ao grupo de risco. Ainda, afirma que o contrato não atingiu sua finalidade, uma vez que o “Boletim Epidemiológico no 173, emitido pela diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal revela que, apesar do declínio no número de infectados, o número diário de infecções ainda é alarmante no Distrito Federal, de modo que ainda apresenta oscilações que não permitem concluir, de modo definitivo, que de fato o quadro de contaminação no âmbito do Distrito Federal está em declínio a ponto de tornar dispensável a medida de hospedagem dos substituídos”. Informa que, de acordo com o boletim, um décimo das contaminações ocorridas no Distrito Federal é de servidores da segurança pública. Acrescenta que foram contratados 10800 diárias, ou pelo menos há recurso para o custeio inicial de 10800 hospedagens, sendo certo que, até o presente momento, não foram esgotados o quantitativo já autorizado. Alega que os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência amparam a prorrogação do contrato, bem como a Lei no 13.979/20, que dispõe sobre as medidas de enfretamento da emergência de saúde pública e na qual restou decidido que o poder público adotará, imediatamente, medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais essenciais ao controle de doenças e a manutenção da ordem pública, que é o caso dos substituídos. Defende que a manutenção da decisão ocasionará riscos irreversíveis tais como o “de redução de efetivo de servidores; já que deverão retornar aos seus lares onde o convívio com familiares de grupo de risco ensejará pedidos de afastamento/licenças; Aumento dos casos de contaminação e morte, especialmente dos familiares que fazem parte do grupo de risco; Afetação da ocupação de leitos e internações no Sistema de Saúde do Distrito Federal; impacto da pandemia na população do Distrito Federal”. Requer a concessão antecipação dos efeitos da tutela recursal para “deferir a tutela de urgência requerida na origem e, no mérito, seja provido o presente agravo para, cassando a decisão agravada, seja confirmada/ deferida a tutela de urgência nos termos em que requerida na petição inicial”. Preparo comprovado (Num. 19003402). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, ausente a probabilidade do direito. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, firmou com a empresa Apoio Hotéis, Eventos e Turismo Eireli o contrato de prestação de serviços no 11/2020, com objeto serviços de hospedagem e hotelaria para alojar os profissionais da carreira de execução penal lotados nos estabelecimentos penitenciários, sobretudo nas unidades que concentrem internos contaminados pelo COVID-19; aqueles envolvidos no atendimento presencial aos internos suspeitos ou diagnosticados com o Coronavírus; que residem com pessoas do grupo de risco e que precisam ser afastados de suas residências temporariamente, ou por qualquer motivo, conforme especificações constantes no Projeto Básico – SSP/SESIPE. Consta do contrato que ele seria executado sob o regime de empreitada por preço unitário e que deveria ser disponibilizado o quantitativo mínimo de 143 apartamentos diariamente pelo período da execução e máximo de 4290 diárias. Está expresso que esta é uma estimativa inicial e que deveria ser fornecido por demanda, não promovendo nenhum compromisso pela SETUR na utilização total das diárias. O prazo de vigência seria de 45 dias, com previsão para prorrogação sucessiva “enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), conforme previsto no artigo 4o-H da Lei Federal no 13.979/2020”. Diante de necessidade, ele foi prorrogado pelo mesmo período, sendo o termo final em 24.08.2020. No entanto, conforme os ofícios expedidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, não há interesse em nova renovação contratual. Conforme consignado na decisão agravada, o motivo invocado pela Administração não se limitou a uma questão burocrática relacionada à origem dos recursos orçamentários destinados ao custeio das hospedagens, diante da criação de uma nova Secretaria que passou a abrigar, mas também em razão da queda do número de infectados, concluindo-se que o período de vigência já atendeu satisfatoriamente à finalidade do contrato, que foi a preservação da saúde dos servidores. A priori, tendo os Secretários informado a ausência de interesse quanto a renovação contratual, justificado pela ausência de necessidade decorrente da alteração da situação em que vive o Distrito Federal hoje quando comparada a data em que o contrato foi firmado, não pode este Tribunal dizer quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, ainda mais neste momento de pandemia. Em que pese as alegações do agravante, o entendimento desta Corte é o adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir nas competências legislativas próprias do Poder Executivo. Confira-se: (...) Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo. Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Luís, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes. Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada (...)”. Dessa forma, em princípio, em que pese não se desconheça a gravidade da situação enfrentada por toda sociedade neste momento de calamidade pública, não se verifica, de plano, nos autos, o preenchimento pelo agravante dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar postulada. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes de forma satisfatória, ao menos neste momento processual, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator